Tribunal: STF
Processo: Rcl 76821
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por LIMPURB - Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá, proferida nos autos do Processo 0000747-59.2023.5.23.0007.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento das ADPF's 275, 387, 513, 524, 556 e 844. 



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “A LIMPURB é uma empresa pública, cuja criação foi autorizada pela Lei Complementar Municipal n. 325/2013. Os artigos 2º e 3º, desta Lei, delineiam bem a composição do capital social e das atividades a serem desenvolvidas pela empresa pública. Veja:



    (...)



    (...) a decisão que se pretende ver cassada com a presente reclamação, consiste na determinação de bloqueio, proferido em 18/02/2025, pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região, nos autos do processo n. 0000747-59.2023.5.23.0007.



     No caso, a Reclamante solicitou ao Juízo de primeiro grau para que observasse o entendimento consolidado deste STF, quando a necessidade de observância dos precatórios. Vejamos.



    (...)



    Porém, o requerimento foi indeferido, conforme se verifica abaixo.



    (...)



    Por conseguinte, foi determinado o bloqueio bancário, vejamos a decisão reclamada



    (...)



    A ordem de bloqueio foi efetivada sobre as contas da LIMPURB em 05/02/2025. Veja:



    (...)



    O que se extrai da decisão ora impugnada é que foi totalmente ignorado o entendimento esposado por esta Suprema Corte nas ADPF nº 844, ADPF n. 513/MA, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 275, ADPF nº 387.



    Assim, tal decisão desprezou o fato de que o regime jurídico aplicável aos bens das estatais sofre modulações de direito público, especialmente no que toca à vedação de penhora de bens necessários à continuidade dos serviços, sob pena de notório prejuízo do serviço público.” (eDOC 1, p. 2/7)



    Nesses termos, ressalta ainda que “a quantia bloqueada atingiu severamente as contas públicas da LIMPURB, uma vez que todo o valor que tinha depositado e que foi indisponibilizado pelo Juízo de primeiro grau, seria destinada as finalidades essenciais desta Empresa Pública”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a liberação da penhora efetivada. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    No caso, alega-se a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento das ADPF's 275, 387, 513, 524, 556 e 844. 



    Pois bem.



    Com efeito, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 530 MC-Ref/PA (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020), consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    Ora, como se vê, o STF firmou orientação no sentido de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.



    Entretanto, no caso dos autos, a autoridade reclamada entendeu ser inaplicável à empresa reclamante o regime de precatório e os privilégios da Fazenda Pública, consoante decisão nos seguintes termos:



    “(...)



    3. Contata-se que se trata a Executada EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA (LIMPURB) de uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio.  Assim, nada dispondo em contrário a sua lei instituidora (Lei Complementar nº 325, de 20/12/2013, do Município de Cuiabá), a Executada LIMPURB sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas,  não se aplicando a ela o regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública, fato já retificado nos autos, conforme despacho de id.7837a7e. 



    4. Diante do exposto, intime-se a Executada EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA (LIMPURB) para ciência e para que,  no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o pagamento do débito, conforme planilha de cálculos de id.f3d6bb2, ou garanta a presente execução, sob pena de livre penhora de bens.  



    5. Decorrendo in albis o prazo acima, tendo em vista que a execução não mais se processa de ofício (art. 878 da CLT), intime-se a parte Exequente  para ciência e, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, fornecendo diretrizes OBJETIVAS e EFETIVAS para prosseguimento da execução, sob pena de suspensão do feito, com início da fluência do prazo prescricional intercorrente.



    6. No silêncio, suspenda-se o feito (execução frustrada), registrando no Sistema PJE o prazo da prescrição intercorrente, conforme previsão do art. 11-A da CLT, interregno no qual deverá a parte autora comunicar nos autos a ocorrência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.” (eDOC 10, ID: a8cc2574; grifos nossos)



    Dessa forma, verifica-se que o Juízo reclamado afrontou a orientação desta Corte, uma vez que a natureza jurídica da reclamante não traduz uma incompatibilidade com as prerrogativas inerentes ao regime jurídico da Fazenda Pública e ao regime de precatórios.



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 387, 437, 485 e 896. Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. (ADEPE). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, à entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 74.037 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF’S NS. 275, 387, 524, 556, 616, E 873. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA ESSENCIAL. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. O regime de precatórios é aplicável às execuções movidas contra empresas estatais prestadoras de serviços públicos de natureza essencial e não concorrencial. II. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 67.826 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.10.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387, 437 e 530 (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência. Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente